Tribunal: TJBA
Processo: 8183561-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183561-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ALISANDRA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. A
ÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS NECESSÁRIOS.

DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0503241-66.2017.8.05.0113
, tendo como Apelante a
CONSTRUTORA TENDA S/A
e Apelada
ALISANDRA
COSTA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator